Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-95.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-95.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. INCAPACIDADE DE FATO COMPROVADA POR LAUDOS E ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por Banco Pan S.A. e Ivana Meira de Castro Gomes, representada por curador, contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito (Processo nº 8000469-95.2020.8.05.0032).
A sentença declarou a nulidade do contrato nº 711013627, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e a suspensão definitiva dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possuía capacidade civil no momento da contratação do cartão consignado em julho/2016, mesmo sem interdição formal à época; (ii) verificar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário; (iii) estabelecer a forma de repetição do indébito à luz do Tema 929 do STJ e sua modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Laudos médicos atestam incapacidade cognitiva desde 2014, confirmada por diagnóstico de Alzheimer em 2018, sendo a doença progressiva e irreversível.
O áudio da contratação revela confusão mental, esquecimento imediato de informações e aceitação por exaustão, comprovando ausência de discernimento válido.
O contrato é nulo por ausência de agente capaz (arts. 104, I, e 166, I, CC), cabendo reconhecer nulidade absoluta desde sua origem.
A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14, CDC), por falha na verificação da capacidade da consumidora, agravada pela hipervulnerabilidade decorrente da idade e doença.
O dano moral é presumido
(in re ipsa
), pois os descontos indevidos comprometeram verba alimentar da autora por anos, configurando violação grave à dignidade.
O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e pedagógico, considerando a gravidade da conduta e a condição da vítima.
Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação do Tema 929/STJ: restituição simples para descontos até 29/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.
A compensação dos valores já creditados à autora deve ser mantida, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do réu parcialmente provida para ajustar a forma de restituição de imdébito, conforme o Tema 929/STJ.
Apelação da autora parcialmente provida para declarar a nulidade integral do contrato nº 711013627 desde sua origem, abrangendo todos os descontos realizados.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão consignado por pessoa idosa com Alzheimer e incapacidade cognitiva prévia é nula, ainda que a interdição judicial seja posterior.
Configura-se dano moral
in re ipsa
quando descontos indevidos recaem sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, comprometendo sua subsistência.
A repetição de indébito em contratos de consumo deve observar a modulação do Tema 929/STJ: simples até 29/03/2021 e, em dobro, a partir de 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000469-95.2020.8.05.0032,
em que figuram, como apelante,
BANCO PAN S.A.
, e, como apelada,
IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
às apelações, mantendo a sentença nos demais termos, conforme voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)